Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705374-77.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDO PAULINO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se NILDO PAULINO DA SILVA (apelante-requerente) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação de violação ao princípio da dialeticidade deduzida em sede de contrarrazões por BANCO BMG S.A (apelado-requerido): “Inicialmente, deve ser esclarecido que o Apelante interpôs um recurso de forma genérica e, sem nenhuma fundamentação técnica, ou capaz de refutar os fundamentos da sentença – limitando-se apenas a replicar os fundamentos de sua exordial e réplica.” (ID 20255600, p. 4). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora